Tribunal: CARF
Processo: 10580.727329/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do trânsito em Julgado da referida ação.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 206. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 206, a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se aplica o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da compensação.
O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727329/2012-33
ACÓRDÃO
2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE OLHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ILÍQUIDOS
OU
INCERTOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides
deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda
nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de
compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de
pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas,
eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do
trânsito em Julgado da referida ação.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
2
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 206. ARGUIÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 206, a compensação de valores discutidos
em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em
inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei
no 8.212/1991.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO
APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se aplica
o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da
compensação.
O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da
compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e
comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas às matérias que se
encontram em discussão judicial, quais sejam: 15 (quinze)primeiros dias que antecedem o auxílio
doença/acidente; salário maternidade; férias e terço de férias; e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson- Presidente e redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto
Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Conforme o art. 58, inciso III, do RICARF, o Presidente da 2a Turma da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento, Conselheiro Ronnie Soares Anderson, designou-se redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, não mais integra o CARF.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
3
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Ronnie
Soares Anderson serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou procedente lançamentos relativos
a:
1) glosa de compensações indevidas, apuradas de acordo com os valores
efetivamente compensados pelo contribuinte, por meio da GFIP, sustentada em liminar concedida
pela justiça, não transitada em julgado; e
2) multa isolada, aplicada em virtude da inclusão de informações falsas em GFIP
(DEBCAD no 51.018.086-8); e
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão (fls. 241 e ss):
O Relatório Fiscal, que também integra os autos – fls. 14/28 – acrescenta as
seguintes informações:
1. As compensações glosadas teriam sido realizadas com base na ação judicial
(mandado de segurança com pedido de medida liminar) patrocinada pela AHSEB –
Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, processo 18162-
23.2010.4.01.3300, distribuída à 13a Vara da Justiça Federal da Bahia (petição
inicial – fls. 73/100).
2. A Fiscalização ressalva que, nos termos do Acórdão da 7a Turma do TRF da 1a
Região, foi proferida, em 14/02/2012, decisão pela “... não incidência de
contribuição previdenciária sobre algumas rubricas, respeitando as limitações do
art. 170-A do CTN...” (fl. 16).
3. Assim, a Fiscalização entendeu que (fls. 17 e 19):
Saliento que este processo ainda não transitou em julgado, logo considero que as
parcelas foram indevidamente compensadas, com falsidade, uma vez que os
representantes legais da empresa sabiam que os processos não haviam sido
julgados procedentes em definitivo. Vale ressalvar que as compensações foram
feitas antes mesmo da ementa referida anteriormente, conforme comprovam as
GFIP’S anexadas a este processo de débito. (...). Constitui fato gerador da multa
isolada a compensação indevida de valores incluídos em GFIP, sem que a empresa
fiscalizada comprovasse o seu direito em fazer esta compensação.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
4
4. As bases de cálculo do lançamento fiscal DEBCAD 51.022.899-2
(correspondente às glosas) foram extraídas das respectivas GFIP, através das
quais se deram as compensações.
...
Fundamentos da Impugnação.
O Contribuinte apresenta Impugnação (fls. 172/212), com a qual, em síntese:
1. Ressalva que “... em nenhum momento o Autuante afasta a existência de
créditos pelo fato de existir pagamentos indevidamente, haja vista a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre verbas indevidas” (fl. 173) e que “O
procedimento da compensação não poderia ter sido efetuado em outra obrigação
acessória que não na GFIP...” (fl. 173), mencionado a Instrução Normativa RFB
900/2008, da qual transcreve parte do artigo 44.
2. Argumenta que o artigo 170-A do CTN constituiria uma “atecnia” e transcreve
parte de decisão jurisprudencial que afastaria sua aplicação (fl. 174).
3. Acrescenta que a compensação atenderia aos mandamentos do artigo 44 da
Instrução Normativa RFB 900/2008, combinado com o artigo 66 da Lei n°
8.383/1991.
4. Quanto ao procedimento do Contribuinte, ao realizar as compensações afirma
(fl. 175): A falsidade de uma declaração ocorre quando da apresentação das
justificativas da declaração de compensação são umas e o apurado foi outro. As
justificativas e toda a documentação solicitada foi apresentada no decorrer da
fiscalização, o que foi relatado no relatório, bem como o que será demonstrado a
seguir. Inclusive, no relatório fiscal é muito claro que os valores levantados e
glosados foram apurados nas GFIP’s.
5. Em face de tais argumentos, conclui pela nulidade do lançamento fiscal (fl.
176),
... haja vista o enquadramento legal não foi adotado corretamente, razão pela
qual estes Autos de Infrações não devem ter prosseguimento e devem ser
declarados improcedentes.
6. Passa a abordar, então, a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
argumentando que a Impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (menciona os artigos 142, 145, I e 151, III do CTN – fl. 176); que
a caracterização da prática delituosa somente poderia ocorrer após a conclusão
do processo administrativo fiscal e menciona a Súmula Vinculante STF 24/2009
(fls. 177/178), o artigo 83 da Lei 9.430/1996 e artigo terceiro da Portaria RFB
665/2008, que tratam do tratamento a ser dado à RFFP; requer a retenção a RFFP
até conclusão do processo administrativo fiscal (fl. 180).
7. Refere-se ao aludido mandado de segurança, afirmando que (fl. 182):
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
5
Com efeito, o Auto de Infração ora combatido foi lavrado à margem da
Constituição Federal e à legislação atinente... isto porque, entendeu por bem a
fiscalização; em proceder a lavratura, sem, sequer, analisar os documentos
apresentados pela Impugnante, os quais seriam suficientes para a homologação
dos créditos efetivamente compensados. Senão vejamos.
8. Passa então a abordar o que considera a ocorrência de “vício (insanável) da
autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os valores lançados e a
base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários” (fls.
182/184).
9. A seguir, trata “da contribuição previdenciária propriamente dita” (fls.
184/198), discutindo as premissas constitucionais e fundamentos legais das
contribuições previdenciárias, passando a discutir a legalidade da incidência de
contribuições sobre os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por
acidente ou doença; sobre o saláriomaternidade; sobre férias e terço
constitucional.
10. Trata, na sequência “da legalidade da compensação prevista no artigo 66 da
Lei no 8.383/91” (fls. 198/200).
11. Faz, então, referência ao artigo 142 do CTN, para extrair a proposição de que
(fl. 202):
... não pode constituir o crédito tributário na forma estabelecida no auto de
infração, sem considerar os documentos apresentados pela Impugnante, procedeu
a lavratura do Auto de Infração à margem da Lei, inclusive aplicando multa de
forma desmedida, porque, segundo mencionado, a impugnante não teria
apresentado documentos, o que não revelam ser verdade.
12. Transcreve doutrina de Luciano Amaro, para concluir (fl. 202/203):
Portanto, é função do sujeito ativo da obrigação tributária, em caso de
averiguação de ausência de pagamento, pagamento a menor, ou compensações
supostamente indevidas, proceder o lançamento fiscal de ofício e notificar o
sujeito passivo para que pague no prazo assinalado, sob pena de, não o fazendo,
sujeitar-se à cobrança judicial, desde que precedida da inscrição na dívida ativa.
Por decorrência lógica, ao informar por via de GFIP a suspensão do pagamento
com fundamento em processos judiciais, não pratica o sujeito passivo qualquer
ato tendente a constituir o crédito tributário, não havendo razão para que o Fisco
proceda a inscrição na dívida ativa e a respectiva cobrança de seus créditos.
13. Quanto à multa imposta através do lançamento fiscal DEBCAD 51.022.900-0,
propõe que “... indevida a obrigação principal, nada se falar em relação a multa
acessória”, passando, então, a qualificar a imposição da multa isolada como
violação aos princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da isonomia,
da proporcionalidade, razoabilidade e da moralidade (fls. 204/205).
14. Formula, finalmente, seus pedidos (fls. 211/212):
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
6
a) Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
b) Improcedência e nulidade dos lançamentos fiscais.
c) Intimação do patrono do Contribuinte da data de julgamento da Impugnação e
dos “atos e decisões respectivas”.
d) Protesta “pela produção de oportuna sustentação oral”.
A DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou impugnação improcedente,
mantendo integralmente o lançamento. A decisão restou assim ementada (fls. 239/240):
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. A CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NOS ÂMBITOS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ATRAVÉS DE GFIP - HIPÓTESES LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
O
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
REALIZAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972. A CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NOS ÂMBITOS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO. As normas que disciplinam o Processo Administrativo Fiscal
não preveem que o processo administrativo fique sobrestado até o deslinde de
ação judicial. As questões discutidas nas ações judiciais não podem ser apreciadas
na esfera administrativa (veja os itens “a” e “b” do Ato Declaratório Normativo no
3, de 14/02/1996, da Coordenação Geral de Tributação - COSIT - Diário Oficial da
União em 15/02/1996).
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP -
HIPÓTESES LEGAIS.
Em face das disposições da Lei n° 8.212/1991, admite-se a compensação, no
âmbito das contribuições previdenciárias nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior, assim como nos casos de retenção em razão
de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada. E, mesmo
nessas hipóteses, a compensação deve se dar nos termos e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, através de
GFIP, de acordo com as respectivas regras pertinentes.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos obedece às
regras legais especificamente definidas pelo artigo 151 do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A RFFP constitui obrigação funcional do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e corresponde ao relato da constatação da ocorrência, em tese, de prática que
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
7
constitua ilícito penal, apurada no curso da auditoria fiscal que realiza, não se
tratando de formal acusação, o que, aliás, nem mesmo constitui competência do
Auditor Fiscal. Trata-se apenas de mera comunicação dos fatos, das
circunstâncias, dos documentos e demais elementos que possam contribuir para a
caracterização e esclarecimentos dos fatos previstos na legislação penal, devendo
ser oportunamente encaminhada à Autoridade Pública competente, que, a seu
juízo, tomará as providências tendentes à apuração dos fatos ou formalização da
acusação penal.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A intimação do Contribuinte e a produção de provas no processo administrativo
fiscal têm previsões legais específicas no Decreto 70.235/1972 (respectivamente
artigos 23 e 16). Não havendo razões de fato ou de direito que justifiquem os
respectivos pleitos formulados pelo Contribuinte, que, assim, devem ser
indeferidos.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/4/2014 (fl. 278), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 16/5/2014 (fls. 282 e seguintes), por meio do qual
1 – inicialmente discorre sobre a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença/acidente, 1/3 (terço) de férias
gozadas e aviso prévio indenizados, matérias às quais deve ser aplicada a decisão do STJ
considerando o art. 62 do Regimento Interno do CARF e o art. 19 da Lei 10.522, de 2002;
2 – passa ao mérito, apresentando os seguintes capítulos:
2.1 – vício insanável da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada na apuração dos créditos: os valores pagos a título
de 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença/acidente, salário maternidade, férias,
1/3 (terço) de férias e outras teriam sido pagos indevidamente, logo não pode a recorrente ser
compelida ao pagamento de contribuições sobre tais valores nem de compensar quantias
pretéritas pagas indevidamente, mesmo porque teve decisão favorável em Mandado de
Segurança impetrado, que por se tratar de ação mandamental poderia ser executada
imediatamente;
2.2 – discorre sobre a compensação prevista no art. 66 da lei no 8.383, de 1991, que
permitiria a compensação a ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, sendo hipótese distinta daquela prevista no art. 170-A do CTN;
2.3 – passa a discorrer sobre a indevida exigência de contribuições previdenciárias
sobre os valores objetos de Mandado de Segurança, quais sejam:
i) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença/acidente;
ii) salário-maternidade;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
8
iii) férias e terço constitucional de férias;

2.4 – passa a tratar da multa isolada e sua duplicação por falsidade nas declarações,
alegando não ter havido qualquer fraude ou dolo no procedimento de compensação por ele
realizado; que o seu lançamento é nulo, uma vez que baseada em indícios e não se levou em conta
os valores cujo recolhimento estão suspensos pro decisão judicial; alega que houve mera alegação
de falsidade e descrição de dispositivos legais, tratando a questão de forma superficial, não é
suficiente para aplicação da multa de 150%; que os valores são confiscatórios e por isso requer sua
redução;
2.5 – requer a conversão do julgamento em diligência para que se verifique se há
cobrança de parcela suspensa pelo mandado de segurança e em razão da jurisprudência judicial;
2.6 – dos pedidos:
i) requer que os autos sejam retornados à DRJ para aplicação do das decisões
proferidas pelo STJ em sede de recursos repetitivos;
ii) que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo;
iii) que seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte.
Inicialmente, cabe frisar que o que está em discussão é tão somente a glosa de
compensação declarada em GFIP e a multa isolada aplicada em dobro pela falsidade na declaração
apresentada. Assim, quanto às verbas que a recorrente entende terem sido indevidamente
recolhidas,- 15 primeiros dias que antecedem o auxílio doença/acidente; salário maternidade;
férias e terço de férias - e sobre as quais passa a dispor sobre cada uma delas, expressando seu
entendimento de que seriam verbas de caráter indenizatório e que portanto não se enquadrariam
no conceito de remuneração para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tais
alegações não serão conhecidas. Conforme esclarecido pelo julgador de primeira instância:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
9
No caso em análise, constata-se que o Contribuinte integra o mandado de
segurança 0018162-23.2010.4.01.3300, distribuído à 13a Vara da Justiça Federal
da Bahia, no qual se discute a constitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a título de auxílio-doença e acidente, salário-
maternidade, férias, adicional de férias, aviso prévio indenizado e décimo terceiro
salário proporcional (fls. 69/100).
Nestes casos, reiterando: a exigibilidade das contribuições previdenciárias – lá
discutida – se fundamenta em legislação formalmente vigente, em relação a qual
não se pode aqui, por isso, emitir juízo de inconstitucionalidade (veja tópico
anterior).
Sob tal questão é oportuno ressalvar que, não obstante inexistir previsão legal de
interrupção ou suspensão do processo administrativo fiscal que seja pertinente à
matéria ou questão discutida em ação judicial, aquelas não podem, entretanto,
ser apreciadas ou decididas na instância administrativa de julgamento. Com
efeito, o Ato Declaratório Normativo no 3, de 14/02/1996, da Coordenação Geral
de Tributação (COSIT), publicado no Diário Oficial da União em 15/02/1996 (itens
“a” e “b”) estabelece:
...
Impedida que está a instância administrativa de julgamento de emitir juízos de
inconstitucionalidade sobre legislação formalmente vigente; e considerando mais,
que o Contribuinte discute em processo judicial a constitucionalidade da
legislação que também argui em sua Impugnação, não cabe no presente decisório
qualquer decisão a respeito dessas questões.
Nesse mesmo sentido, destaca-se que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este Colegiado
restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do inciso XXXV
do art. 5o da Constituição Federal, de forma que tais alegações não podem ser conhecidas.
Do pedido de aplicação do efeito suspensivo do recurso voluntário
Requer ainda o interessado que o presente recurso seja recebido com efeito
suspensivo, a teor do que disciplina inciso III do art. 151 do CTN. Cumpre informar que neste
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
10
momento, em razão da impugnação tempestiva apresentada, e até o prazo final para interposição
do Recurso Voluntário o crédito tributário em debate está com sua exigibilidade suspensa.

DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO
Conforme relatado, a recorrente discutia judicialmente o direito de não recolher e
ainda de compensar valores recolhidos preteritamente, que entendia não serem base de cálculo
das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações em GFIP antes do trânsito
em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação, não é permitido.
Em que pese alegar que a glosa de valores compensados foi indevida, o teor da
decisão judicial foi cristalino quanto a somente haver o direito à compensação dos valores que o
recorrente entende recolhidos indevidamente após do trânsito em julgado da decisão judicial, nos
termos do art. 170-A do CTN, que não teria sido afastado no presente caso.
Conforme informou o julgador de piso, o contribuinte integra o mandado de
segurança 0018162-23.2010.4.01.3300, distribuído à 13a Vara da Justiça Federal da Bahia, no qual
se discute a constitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a título de auxílio-doença e acidente, salário-maternidade, férias, adicional de férias, aviso
prévio indenizado e décimo terceiro salário proporcional (fls. 69/100). Informou ainda que
consultados os registros judiciais da aludida ação, consta que: a) EM 29/04/2010 –
o processo foi distribuído; b) Em 01/07/2010 – foi concedida liminar parcial; c) Em
28/02/201l proferida sentença (procedência em parte do pedido); d) Em
12/08/2011 – remessa ao TRF, por onde tramita (análise da admissibilidade de
recurso especial).
Há nos autos, aliás, cópia do Acórdão proferido pelo competente TRF (fls.
107/109), proferido em 14/02/2012, que manteve a procedência em parte dos
pleitos do Contribuinte, mas ressalvou a aplicabilidade do artigo 170-A do CTN
(fl. 108):
(...).
8 – A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado do acórdão, nos termos
do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, ressalvando-se à autoridade
fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
...
Portanto, o Contribuinte, ao realizar a compensação através de GFIP, incorreu nas
seguintes irregularidades:
1. Inseriu em documentos dotados de efeitos legais relevantes informação não
correspondente à realidade, pois realmente não dispunha de créditos decorrentes
de recolhimentos indevidos ou a maior, mas, na melhor das hipóteses,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
11
encontrava-se imbuído da convicção de que teria direito à compensação, na
medida em que estaria se submetendo à exigência legal que considerava
inconstitucional.
2. Descumpriu a própria decisão judicial que provocou (e da qual pretende se
valer), decisão esta que, de forma expressa, mandou precisamente observar a
exigência do artigo 170-A do CTN.
3. Assim, não obtendo a autorização judicial definitiva, não poderia valer-se da
compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP, sob pena de, ao
fazê-lo nas condições então presentes, incorrer, inclusive, na prática de ilícito
penal, conforme destacou a Fiscalização, pois sua conduta equivale à realização
de declaração para fins fiscais, com a indicação de montante de tributo menor
que o efetivamente devido, valendo-se de falso motivo.
Assim, as contribuições incidentes sobre as verbas sub judice foram glosadas pela
fiscalização (a ciência do lançamento aconteceu em 15/1/2013 – fl. 7), pois, nos termos de
sentença proferida, a autoridade competente determinou que a compensação se dará somente
após o trânsito em julgado da ação, vez que a demanda foi ajuizada já sob a égide do art. 170–A
do CTN.
Alega ainda o autuado que a condição prevista no art. 170-A do CTN não se
aplicaria ao seu caso, vez que as contribuições previdenciárias foram apuradas na sistemática do
lançamento por homologação, de forma que caberia a aplicação do art. 66 da Lei no 8383, de
1991, que permite a utilização de créditos independente de autorização da administração pública;
cita doutrina e jurisprudência. Por concordar com os fundamentos lançados pelo julgador de piso,
reproduzo-os:
O Contribuinte recorreu ao Poder Judiciário para realizar suas compensações.
Como ainda não obteve êxito, pretende agora justificá-las coma tese de que
poderiam ser realizadas, independentemente de autorização administrativa ou
quaisquer outras formalidades, apenas com base no artigo 66 da Lei n°
8.383/1991.
Não tem razão o Contribuinte, entretanto. A compensação de contribuições
previdenciárias tem legislação própria e exige o cumprimento de requisitos legais
específicos, especialmente quando se trata de contribuições realizadas em base
em legislação formalmente vigente. Vejamos.
O CTN estabelece as diretrizes e regras aplicáveis à compensação dos tributos, em
geral:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
12
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O próprio CTN, pois:
1. Confere à “lei” a prerrogativa de estabelecer condições e garantias para a
realização das compensações.
2. Os créditos compensáveis devem ser líquidos e certos. Tanto assim que, em
caso de haver contestação judicial, a compensação somente poderá se dar após o
trânsito em julgado da respectiva decisão.
Exatamente com fundamento nas disposições do CTN a Lei n°
8.212/1991estabelece os requisitos, condições e possibilidades legais para a
realização de compensação de contribuições previdenciárias:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...).
Releva, pois, aqui destacar, quanto à matéria a ser dirimida, que, a partir
disposições legais transcritas, podem ser extraídas as seguintes diretrizes, quanto
à compensação:
1. Admite-se a compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias e das
disposições da Lei n° 8.212/1991, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou a maior, assim como nos casos de retenção em razão de prestação de
serviços de cessão de mão-deobra ou empreitada (artigo 31).
2. Ainda no âmbito da Lei n° 8.212/1991, mesmo nessas hipóteses, a
compensação deve se dar nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
13
da Receita Federal do Brasil (justamente aquelas estabelecidas pelas sucessivas
Instruções Normativas mencionadas).
Ora, considerando este conjunto legislativo, está claro que, nas condições legais
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, ou seja, desde que se trate de
pagamentos indevidos ou a maior, a compensação deve ser feita através de GFIP,
que é o mecanismo próprio para tal.
...
O caso concreto – realização de compensação de contribuições previdenciárias
recolhidas sobre determinadas rubricas que constituem objeto de processo
judicial ainda pendente de desfecho final e definitivo – está, pois:
1. Absolutamente fora das hipóteses legais previstas no caput do artigo 89 da Lei
n° 8.212/1991: não se trata de recolhimentos indevidos, muito menos realizados a
maior, mas sim de recolhimentos realizados por força de lei formal e plenamente
vigente (pelo menos ainda não afastada por decisão judicial específica).
2. Estando fora das disposições do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991, não poderia ser
realizado através de GFIP (a qual obviamente pressupõe apenas as duas
hipóteses: pagamento indevido ou a maior). Ou seja: quando o Contribuinte apura
as contribuições previdenciárias e as declara em GFIP, para se compensar, está
declarando que: ou realizou recolhimento de contribuições previdenciárias
indevidas ou a maior.
Nestas circunstâncias, considerando-se credor de contribuições previdenciárias,
em face do entendimento de que a lei, com base na qual são cobradas, é
inconstitucional, não se enquadrando, pois, nas hipóteses legais de compensação
autorizadas pela Lei n° 8.212/1991, caberia ao Contribuinte duas alternativas: o
requerimento administrativo ou o recurso ao Judiciário, podendo concretizar a
compensação somente após autorização do competente Órgão da Administração
ou com a obtenção de decisão judicial transitada em julgado, autorizando o
procedimento.
...
É absolutamente irrelevante a alegação de que existiria decisão judicial pendente
de decisão, pois é inquestionável que, além de não ter ainda havido o trânsito em
julgado da respectiva ação judicial (não se cumprindo o devido requisito legal do
artigo 170-A do CTN), também não houve autorização judicial, nem mesmo parcial
ou provisória, para que as compensações se realizassem, desde então, como se
realizaram. Ao contrário.
Mesmo a tese de que se aplicaria ao caso, em matéria de compensação, as
disposições do artigo 66 da Lei n° 8.383/1991 e não o artigo 170-A do CTN, não
resiste a mais superficial análise, pois ainda que o artigo 66 da Lei n° 8.383/1991
autorizasse a compensação, nas condições realizadas (e, definitivamente não
autoriza, como demonstrarei a seguir), haveria que se considerar as disposições
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
14
especializadas, em sede de contribuições previdenciárias, que são exatamente o
objeto da Lei n° 8.212/1991 e que nos remetem ao princípio jurídico da
especialização (que determina a prevalência da norma especial sobre a geral –
“lex specialis derogat legi generali”), a Lei n° 8.212/1991, que “dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras
providências”, deve ser aplicada, prevalecendo sobre as outras estipulações
emanadas de leis do mesmo nível hierárquico.
Por isso, voltamos às estipulações do seu artigo 89 da Lei n° 8.212/1991, do qual,
reiterando, se extrai as seguintes diretrizes e condições:
a) contempla as hipóteses de recolhimentos indevidos ou maior ...
b) confere à Secretaria da Receita Federal do Brasil a prerrogativa de estabelecer
“termos e condições”, o que, neste caso, corresponde a efetivação da
compensação através de GFIP.
Por isso, se este óbice – a aplicação das disposições especializadas da Lei n°
8.212/1991 – pudesse ser superado (e definitivamente não podem ser), as
próprias disposições do aludido artigo 66 da Lei n° 8.383/1991 não autorizariam o
procedimento intentado pelo Contribuinte. Com efeito:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995).
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Ora, o próprio dispositivo legal prevê, pois, a possibilidade da Receita Federal do
Brasil expedir “as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo”.
...
No caso das contribuições previdenciárias (agora também administradas pela
Receita Federal do Brasil), a compensação se opera nas condições da Lei n°
8.212/1991 e demais legislação pertinente, que prevê a materialização do
procedimento via GFIP.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
15
De qualquer forma, sejam as contribuições previdenciárias ou os tributos em
geral, as regras de compensação estão definidas na Instrução Normativa RFB
1300/2012, que revogou a Instrução Normativa RFB 900/2009, sendo certo que
ambas, como já se destacou, impedem a compensação por PER/DCOMP ou por
GFIP, no caso dos créditos fundados em decisão judicial que não seja definitiva.
Há, ainda, uma terceira razão, de ordem lógica, para justificar a exigência do
trânsito em julgado, em caso de crédito decorrente de discussão judicial.
Acontece que, estando formalmente vigente, a lei com base nas qual determinado
tributo é cobrado, não é possível que o Contribuinte, ao sabor de suas convicções
pessoais – julgando inconstitucional a lei – deixe de cumprí-la, sob tal alegação.
Deve, evidentemente, nesta hipótese, buscar a declaração judicial da
inconstitucionalidade e, até conseguí-la, está obrigado a observá-la, ou seja, a
recolher os tributos decorrentes.
...
Assim, as hipóteses de compensação de contribuições previdenciárias são aquelas
elencadas no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, segundo o qual,
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Havendo disposições específicas na legislação previdenciária que trata de
compensação deste tributo, estas prevalecem sobre outras disposições legais gerais que tratam da
matéria, como é o caso da Lei no 8.383/1991, de forma que não prospera o argumento de que
essa Lei permite a compensação a critério do contribuinte; além disso, ao contrário do que
entende o recorrente, o dispositivo legal citado não traz a permissão reclamada. Vejamos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
16
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Nota-se que, da mesma forma que dispõe o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, o
dispositivo reclamado deixa claro que somente podem ser objeto de compensação os pagamentos
ou recolhimentos indevidos ou maior que o devido. No caso concreto, diante da ausência de
decisão definitiva de mérito nas ações judiciais propostas pelo sujeito passivo não há que se falar
em pagamento indevido ou a maior. É certo que somente após a conclusão de tais ações é que os
valores recolhidos podem ser considerados indevidos (ou não) para que possam ser objeto de
compensação (ou não).
Em síntese, nos expressos termos da legislação (arts. 170 e 170-A do CTN e art. 89
da Lei no 8.212, de 1999), não é permitida a compensação de eventuais créditos previdenciários
antes do trânsito em julgado da respectiva ação judicial proposta (exceto em caso de
determinação judicial expressa em sentido contrário), devendo-se ainda frisar que após o trânsito
em julgado, caberá a autoridade preparadora executar a determinação judicial.
Quanto à alegação vício insanável da autuação em razão da ausência de correlação
lógica entre os valores lançados e a base de cálculo utilizada na apuração dos créditos - uma vez
que os valores teriam sido pagos indevidamente, de forma que não poderia a recorrente ser
compelida ao pagamento de contribuições sobre tais valores nem de compensar quantias
pretéritas pagas indevidamente, mesmo porque teve decisão favorável em Mandado de
Segurança impetrado, que por se tratar de ação mandamental poderia ser executada
imediatamente -, conforme já dito alhures, inicialmente não se discute a cobrança de
contribuições, mas a glosa de valores compensados em relação aos quais não há certeza e
liquidez, pois não se configuram em pagamento indevido ao a maior que o devido. Ademais, na
época do lançamento (janeiro de 2013) a decisão do TRF era expressa no sentido de sentido de
observar o trânsito em julgado em atenção ao art. 170-A do CTN, de forma que sem razão a
recorrente, concluindo que havendo ações judiciais pendentes de decisão definitiva não há
autorização para que se proceda à compensação.
Do pedido de conversão do julgamento em diligência
Quanto ao pedido de realização de diligência, cabe ao contribuinte, ao discordar da
autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, instruir sua defesa,
juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas
afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III,
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Assim sendo, indefiro o pedido de diligência, por considerar que caberia ao interessado
trazer aos autos os documentos necessários à sua defesa, conforme o referido art. 16, inc. IV do
Decreto no 70.235, de 1972, não se justificando na presente situação novas providências a cargo
da Administração Tributária. Ademais, concluo pela ausência de circunstância que justifiquem a
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
17
diligência requerida. Posto que o lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir
do conteúdo estrito dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a realização de diligência para fazer prova das alegações da
recorrente, posto que seria da contribuinte o ônus da prova.
DA MULTA ISOLADA AGRAVADA
Quanto à multa isolada aplicada por falsidade nas declarações, alega a recorrente
não ter havido nenhuma fraude no procedimento de compensação realizado, o qual alega ter sido
baseado na legislação, nas decisões do CARF e nas decisões judiciais; cita jurisprudência deste
Conselho para fundamentar a alegação de que a mera indicação em GFIP de direito creditório
oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da
declaração; acrescenta que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da
multa em tal elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de
defesa, pois o lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos;
além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória.
Trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Com efeito, conforme já copiado alhures, o juiz, expressamente, determinou a
aplicação do art. 170-A, ou seja, possibilidade de compensação somente após o trânsito em
julgado das ações propostas, de forma que a recorrente, a despeito de tais determinações judiciais
e à revelia da legislação, declarou em GFIP créditos que não gozavam de certeza e liquidez.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Ademais, a multa
foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 10 do art. 89 da Lei n 8.212, de 1991, de
forma que sem razão o recorrente em suas alegações.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para os casos
de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.768 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727329/2012-33
18
compensação de créditos perante a Receita Federal, um vez que ali foi fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária". No caso concreto, não se trata de mera negativa de
homologação da compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e
comprovado.
Também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos. Conforme visto
acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao art. 170-A do CTN e às decisões
judiciais, sendo os fatos devidamente descritos, conforme excertos do Relatório Fiscal acima
copiados.
Por fim, quanto às demais jurisprudências trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas às matérias que se encontram em discussão judicial, quais sejam: 15 (quinze)
primeiros dias que antecedem o auxílio doença/acidente; salário maternidade; férias e terço de
férias; e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson (voto de Sara Maria de Almeida Carneiro Silva)

Fl. 396
DF CARF MF
Original